Tribunal: TJMT
Processo: 1019402-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019402-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), PAULO DE OLIVEIRA VENANCIO - CPF: 593.092.299-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
V
erifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – N
ão é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

Aliás, não é razoável que o Agravante, unilateralmente, decida qual valor é o devido e o consigne em juízo, para impedir os efeitos da própria mora.

III - R
elembre-se que, conforme dicção expressa dos §2º e 3º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastados os efeitos da própria mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO DE OLIVEIRA VENANCIO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n° 1011044-73.2024.8.11.0002, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, com que objetivava descaracterizar a mora e demais cobranças em desfavor da agravante, mediante consignação em juízo de 30% da prestação mensal do financiamento a título de caução.

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, a existência de abusividades no contrato, em razão da incidência indevida de anatocismo, método de amortização inadequado, proibição de comissão de permanência cumulada com demais encargos e inversão indevida das despesas de cobrança.

Defende a possibilidade de afastamento da mora em decorrência das abusividades contratuais e do oferecimento de caução.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme denota-se dos Autos, o Agravante visa reformar a decisão agravada para que não tenha seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes e, também, possa depositar em juízo o valor das parcelas devidas.

Em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbr
a
a existência de probabilidade do direito.

É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu
,
por meio da Súmula 380
,
que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

Aliás, não é razoável que o Agravante, unilateralmente, decida qual valor é o devido e o consigne em juízo, para impedir os efeitos da própria mora.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2º e 3º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastados os efeitos da própria mora.

Nesse sentido, são vários os precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – AUSÊNCIA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas ou obstar eventuais restrições ao crédito.

2. Não se verifica indícios de abusividade em contrato de financiamento com alienação fiduciária cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a taxa média de mercado publicada pelo BACEN. 3. Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012
).-

(N.U 1013417-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC VEÍCULO) – PEDIDO DE TUTELA PARA AFASTAMENTO DA MORA COM FUNDAMENTO NA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto seja possível o afastamento da mora em ação que se discutam a legalidade dos contratos bancários, para a concessão da medida extrema exige-se a cumulação de três requisitos, quais sejam: i) que a ação seja fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) quando houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e,
iii
) quando houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, conforme tese fixada nos Temas n.º 31, 32 e 33 do c. STJ.

2. No presente caso, não verifico, em sede de julgamento em agravo de instrumento, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida para afastar a mora no contrato de financiamento debatido nos autos, uma vez que a abusividade alegada consiste na divergência quanto à taxa de juros praticada no contrato, portanto, não é flagrante a demanda da dilação probatória, além de se tratar do próprio mérito da ação revisional.

3. Nesse contexto, vale a regra prevista no verbete sumular, segundo o qual, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380 do STJ).

4. A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

5.Agravo desprovido.

(N.U 1016009-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024